Tribunal: TJSP
Processo: 2042068-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Tutela provisória deferida para impor ao requerido agravante a desocupação de imóvel - Antecipação de tutela que é inviável, no caso, ante a documentação juntada - Ação de usucapião, ainda em trâmite, ajuizada pelo réu - Relação de prejudicialidade - Eventual reconhecimento de propriedade que implicará na inexistência de posse injusta - Suspensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Tutela provisória deferida para impor ao requerido agravante a desocupação de imóvel - Antecipação de tutela que é inviável, no caso, ante a documentação juntada - Ação de usucapião, ainda em trâmite, ajuizada pelo réu - Relação de prejudicialidade - Eventual reconhecimento de propriedade que implicará na inexistência de posse injusta - Suspensão do processo que se faz necessária (artigo 313, V, 'a', do CPC/15) – Precedentes - Determinada a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano, até o julgamento da ação de usucapião - Agravo provido.